Tribunal: TJSP
Processo: 1502458-24.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento e art. 147, caput, do CP. Absolvição da conduta descrita no art. 147, CP, por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de porte de arma, mas com desclassificação para art. 14, do mesmo Diploma. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso

Ementa:
Apelação. Art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento e art. 147, caput, do CP. Absolvição da conduta descrita no art. 147, CP, por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de porte de arma, mas com desclassificação para art. 14, do mesmo Diploma. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502458-24.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
LUIZ ANTONIO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo interposto por LUIZ ANTONIO RODRIGUES,
absolvendo-o, com base no art. 386, II, do CPP, da conduta prevista no art. 147,
caput, do CP, e desclassificando sua conduta ao art. 14, da Lei de arma, o que
reduz sua pena final para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
convertido em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviço comunitário e pagamento de multa, esta no valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo, e a outra a ser definida pelo i. Juízo da Execução, mantendo-se,
no mais, a r. sentença proferida como posta.. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
2
Apelação no 1502458-24.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Luiz Antônio Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14997
Apelação. Art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento e art.
147, caput, do CP. Absolvição da conduta descrita no art.
147, CP, por insuficiência probatória. Materialidade e
autoria comprovadas em relação ao crime de porte de arma,
mas com desclassificação para art. 14, do mesmo Diploma.
Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de
liberdade
por
pena
restritiva
de
direitos. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 83/87
que julgou procedente a ação contra LUIZ ANTONIO RODRIGUES, e lhe impôs
uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime
aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do
crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e artigo 147,
caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo estatuto.
A denúncia foi oferecida (fls. 34/37) e recebida às fls. 38. O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 53/56). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento (fls. 88/89) e sobreveio a r. sentença condenatória (fls.
83/87), contra a qual LUIZ se insurge.
Inconformado, o réu pugna por sua absolvição por ambos os
crimes. Subsidiariamente, requer a conversão da pena privativa de liberdade em
privativa de direitos (fls. 95/99).
Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja
desprovida a apelação (fls. 103/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento
do recurso do acusado (fls. 119/121).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 26 de janeiro de
2019, por volta das 17h30, na Estrada dos Carolinos, no 2500, Centro, na cidade de
São Lourenço da Serra, LUIZ ANTONIO RODRIGUES portava arma de fogo de
uso proibido, qual seja, 01 (uma) garrucha, calibre 22, sem marca aparente,
municiada com 2 (dois) cartuchos íntegros, com numeração suprimida, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ainda, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, LUIZ ameaçou, por meio de palavras e gestos, DAVI ALVES DA SILVA, de
causar-lhe mal injusto e grave.
Narra-se que nas circunstâncias apontadas, o denunciado e a
vítima participavam de um bingo, na residência de um amigo em comum, onde, a
vítima dirigiu-se ao dono da casa dizendo em tom descontraído que se este “não
parasse de beber, iria apanhar”. Ocorre que, sentindo-se contrariado pela brincadeira,
o réu decidiu “tirar satisfações” com DAVI, momento em que sacou a arma de fogo
que trazia consigo e passou a manuseá-la, enquanto indagava à vítima, em tom
ameaçador, se iria mesmo bater no dono da residência.
Sentindo-se amedrontado, o ofendido comunicou o ocorrido à
autoridade policial, ofertando representação contra o denunciado às fls. 08, o que
provocou uma diligência na casa do acusado, onde os policiais, chegando ao local,
tiveram a confirmação e entrega, pelo réu, do armamento.
Após regular instrução processual penal, foi condenado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
4
recebendo uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida
no regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela
prática do crime dos artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e
artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo estatuto.
De início cumpre salientar que de rigor o parcial provimento
do recurso.
O laudo de fls. 79/82, atestam que a garrucha de dois canos,
da marca Castelo, a qual foi o objeto do crime do art. 16, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento, estava “sem número aparente”.
Contudo, a redação legal é clara e imputa pena ao réu que
“portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração,
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”
(g.n.).
Pode-se extrair que a forma como foi atestado pelos laudos,
“sem número aparente”, não se enquadra na norma em questão, bem como é
inconcebível enquadrá-la por meio analogia, visto que o direito penal veda a analogia
in malam partem.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal, em caso
análogo:
“ESTATUTO
DE
DESARMAMENTO.
Apelação criminal defensiva. Desclassificação do delito
para o previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, pois não se
trata da hipótese do art. 16, parágrafo único, IV, da mesma
Lei, que exige que o agente porte, possua, adquira,
transporte ou forneça arma de fogo com numeração, marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido
ou adulterado. Contrariamente, a perícia concluiu que a
espingarda de uso permitido encontrava-se sem marca ou
numeração aparentes, circunstância não abrangida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
5
tipo. Em consequência, possível a extinção da punibilidade,
em razão da abolitio criminis temporária prevista no seu
art.
32.
Recurso
provido”.
(Apelação
Criminal
0004519-74.2009.8.26.0431; Relator (a): Eduardo Abdalla;
Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Foro de
Pederneiras - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
14/02/2014; Data de Registro: 15/02/2014).
E em breve análise dos autos, pode-se inferir que LUIZ não
apresentou documentos aferindo ter autorização legal da posse da arma em questão.
Vale salientar que, os tipos penais contidos na Lei no
10.826/03, que revogou a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do
estado de segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos
os cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a
perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no
núcleo de um dos tipos penais contidos na lei, basta para a consumação do crime. É
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de
efetivo perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE
DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E
DE
PERIGO
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. 'O Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
6
pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto
no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou
seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a
devida autorização, tipifica a conduta' (AgRg no REsp
1.154.430/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, DJe 04/06/2013). 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 1011966/ES, C. 6a
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
02/02/2017).
Deverá ser realizada a desclassificação da sua conduta para o
tipo do art. 14, do Estatuto do Desarmamento.
Como mencionado anteriormente, trata-se de uma garrucha
da marca Castelo e, de acordo com as características obtidas no laudo de fls. 79/82,
no que diz respeito ao seu calibre .22, infere-se que a arma, contrariamente ao pleito
defensivo, enquadra-se na Portaria no 1.222 de 12/08/2019, pois esta se limita a
definir o parâmetro do calibre das armas que são de uso permitido e não enumerá-las.
Passo, portanto, a análise da segunda condenação, pelo art.
147, caput, do CP.
A vítima DAVI ALVES DA SILVA foi ouvida em juízo,
onde afirmou que, no dia dos fatos, estava no sítio em que trabalha ocasionalmente,
local em que, no salão, estava havendo um bingo na presença de sua família e da do
dono. Houve um momento em que ele, dirigindo-se ao JOÃO, o qual afirma ter
amizade há 6 anos, falou para que este parasse de beber, se não iria bater nele. LUIZ,
ouvindo as palavras proferidas, dirigiu-se a ele em tom ameaçador e levou a mão à
cintura, pegando uma arma, momento em que LURDES teria tirado o ofendido da
situação, levando-o para fora do local. Em seguida dirigiu-se a delegacia, para fazer o
boletim de ocorrência. Quando questionado, afirma ter se sentido ameaçado.
Os policiais ROBERTO MARCO e CARLOR CIRINO,
prestaram depoimento em juízo, contudo não deram informações relevantes sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
7
delito de ameaça.
Por sua vez, o réu, em juízo, confessou que possuía arma no
sítio, mas que no dia do bingo ela estava guardada e, no momento em que a vítima
alega ameaça, ele teria apenas levado a mão à cintura "para fazer medo", mas não
estava armado.
Infere-se da declaração da vítima, que o delito teria ocorrido
num evento com demais convidados, portanto, não haveria qualquer dificuldade em
serem nomeadas testemunhas, prova que não foi apresentada pela acusação. A luz de
tal fato, não foi suficientemente comprovado que o réu teria de fato ameaçado o
ofendido, sendo, dessa forma, de rigor a sua absolvição, com base no art. 386, II, do
CPP.
Passa-se a dosimetria. Na primeira fase, a pena foi
corretamente fixada no mínimo legal, sendo 2 (dois) anos de reclusão, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes e atenuantes.
Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem ponderadas.
Quanto ao regime, visto se tratar de réu primário,
considerando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a
fixação do aberto.
Por fim, atento que a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por restritivas de direitos, consistente a prestação de serviço comunitário
e pagamento de multa, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do
acusado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo interposto por LUIZ ANTONIO RODRIGUES, absolvendo-o, com base no
art. 386, II, do CPP, da conduta prevista no art. 147, caput, do CP, e desclassificando
sua conduta ao art. 14, da Lei de arma, o que reduz sua pena final para 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, convertido em duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502458-24.2019.8.26.0268 -Voto no 14997
8
esta no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, e a outra a ser definida pelo i.
Juízo da Execução, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator